Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PRESO PROVISÓRIO. POSTULANTE QUE FIGURA COMO CORRÉ EM AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE O INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 41, inciso X, da LEP, estabelece como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, parágrafo único, da LEP).
3. Na espécie, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que não permitiu ao preso receber visita de sua companheira, a qual responde, juntamente com ele, à ação penal pela qual se encontra recolhido, tendo em vista a vedação prevista no artigo 5o, da Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais.
4. Agravo conhecido e não provido.